Tribunal: TJPA
Processo: 0816246-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816246-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: LEIDYANE LAGO NEVES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA TEMPORÁRIA GRÁVIDA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DA JORNADA. REQUISITOS ATENDIDOS. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo município de Marabá contra antecipação de tutela deferida em mandado de segurança, determinando o restabelecimento da carga horária da professora impetrante, que é temporária e está grávida.

2. Vislumbra-se, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela impetrante (agravada), pois, embora seja temporária, seu estado gravídico lhe assegura a estabilidade provisória (art. 10., inciso II, alínea b, do ADCT), a qual abrange a irredutibilidade de vencimentos (art. 7º, VI, da CF).

3. Precedentes.

4. O perigo de dano decorre da considerável redução da remuneração da professora, justamente quando mais precisa de recursos para promover os cuidados com a própria saúde, de modo a garantir a saudável gestação de seu filho, que também demandará maiores gastos logo após o nascimento.

5. O
decisum
atacado apenas restabeleceu a carga horária que a professora municipal vinha cumprindo regularmente, antes da redução perpetrada. Não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, risco de irreversibilidade em relação aos valores pagos à impetrante, pois estes consistem apenas na remuneração paga pelo trabalho realizado. Atendimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Precedentes.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/7/2024 a 22/7/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0816246-71.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADA: LEIDYANE LAGO NEVES DOS REIS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da respectiva Comarca, que deferiu a liminar pleiteada processo nº. 0806842-09.2023.8.14.0028, determinando o restabelecimento da carga horária da professora municipal agravada, com o respectivo pagamento.

A demanda de origem consiste em mandado de segurança impetrado por professora temporária grávida, objetivando o restabelecimento de sua carga horária habitual, que havia sido reduzida de 200 (duzentas) para 100 (cem) horas.

Inconformado com o deferimento da referida liminar, o município interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) necessidade de indeferimento da petição inicial, em razão de ausência de prova pré-constituída; b) ausência de direito líquido e certo; c) ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que fossem sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem. No mérito, pediu o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 16684744.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 17170897.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo, nos termos da manifestação ID 17655989.

O município interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento do efeito suspensivo, reiterando as razões do agravo de instrumento e pugnando pelo provimento do recurso, de modo que o
decisum
recorrido seja reformado.

É o relatório.

VOTO

É o relatório.

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado no ID 16684744.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

O perigo de dano, neste caso, é vidente, já que a autora teve uma redução de sua renda mensal em cerca de 50%, o que afeta diretamente seu orçamento domésticos e compromete até o desenvolvimento de seu pré-natal.

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para determina que o impetrado, ou seus agentes, responsáveis pela folha de pagamento, procedam com o restabelecimento da carga horaria da autora e os pagamentos respectivos, no prazo de 5 dias, sob pena de, em caso de descumprimento injustificado, responderem por crime de desobediência, improbidade administrativa e infração disciplinar.

Notifique-se o impetrado, para prestar informações no prazo legal, bem como a Procuradoria do Estado para, requerendo, ingressar no feito.

Após, abra-se vista ao Órgão ministerial para manifestação.

Cumpra-se como medida de urgência, diante da natureza da verba questionada.

Servirá a presente decisão, mediante cópia, como ofício / mandado / carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.

Cumpra-se”.
(Grifo nosso).

Inconformado, o município interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) necessidade de indeferimento da petição inicial, em razão de ausência de prova pré-constituída; b) ausência de direito líquido e certo; c) ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Vislumbra-se, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela impetrante (agravada), pois, embora seja temporária, seu estado gravídico lhe assegura a estabilidade provisória (art. 10., inciso II, alínea
b
, do ADCT), a qual abrange a irredutibilidade de vencimentos (art. 7º, VI, da CF). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“
Recurso inominado. Servidora pública temporária. Licença-gestante de 180 dias. Estabilidade e irredutibilidade de vencimentos. Legislação local que contempla apenas servidoras efetivas. Isonomia a ser aplicada. Irredutibilidade de vencimentos no período. Carga horária significativamente diminuída. Condenação à extensão da licença-maternidade e ao pagamento das diferenças na remuneração.
Atualização monetária do débito. Temas 810 e 905. EC 113/21. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - RI: 10014426520198260374 SP 1001442-65.2019.8.26.0374, Relator: Maria Esther Chaves Gomes, Data de Julgamento: 05/12/2022, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 05/12/2022)”. (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
GESTANTE QUE TEVE A JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO QUE REPERCUTIU NO PADRÃO VENCIMENTAL DA AUTORA. ESTABILIDADE GESTACIONAL QUE GARANTE O DIREITO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.
1.
O bojo da demanda, ora em apreço, gira em torno do direito à irredutibilidade da remuneração da servidora pública gestante em face da discricionariedade por parte do ente público municipal. 2. Sobre a estabilidade gestacional, tem-se que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XVIII, garante a licença maternidade, sem prejuízo do emprego e salário, com a duração de 120 (cento e vinte) dias, e a extensão desse direito a servidoras públicas. Prevê, ainda, no art. 10, inciso II, b, do ADCT, a vedação

da dispensa arbitrária ou sem justa causa da trabalhadora gestante, desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto
.
3. Durante o período compreendido entre a confirmação da gravidez e até cinco meses após o parto, a trabalhadora, mesmo aquela contratada a título precário, goza de uma proteção especial, tendo direito à estabilidade provisória, aí incluindo a garantia de irredutibilidade de vencimentos durante a licença gestante. Precedentes. 4. Apelação conhecida, mas desprovida
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer do apelo, mas para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data informada pelo sistema. Desembargador WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO Relator

(TJ-CE - AC: 00048957020168060108 Jaguaruana, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 08/08/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/08/2022)”. (Grifo nosso).

“
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS DURANTE A LICENÇA-GESTANTE. SUPRESSÃO INDEVIDA DE GRATIFICAÇÃO QUE INTEGRAVA A REMUNERAÇÃO QUANDO DA CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ (ART. 7º, XVIII, DA CF). ESTABILIDADE GESTACIONAL QUE GARANTE A IRREDUTIBILIDADE DOS RENDIMENTOS.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
01. Cinge-se a controvérsia à aferição da (im) possibilidade de supressão, durante o período de licença-gestante, de gratificação que integrava a remuneração de servidora pública quando da confirmação da gravidez. 02. Durante o período compreendido entre a confirmação da gravidez e até cinco meses após o parto, a trabalhadora, mesmo aquela contratada a título precário, goza de uma proteção especial, tendo direito à estabilidade provisória, aí incluindo a garantia de irredutibilidade de vencimentos durante a licença gestante. Desse modo, para fazer jus à tal irredutibilidade, devemos analisar a data de confirmação da gravidez da autora, o qual se deu em 23 de fevereiro de 2022. Assim sendo, o ente público não poderia ter retirado a gratificação da servidora em julho de 2022. 03. Na remuneração devem estar incluídas as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, que auferia ao tempo da descoberta da gravidez, nestas inseridas a gratificação de lotação (I-40%). Portanto, escorreita a sentença primeva.
04. Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos e improvidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER a Remessa Necessária e o Recurso de Apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 04 de março de 2024. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora

(TJ-CE - Apelação Cível: 0201118-52.2022.8.06.0086 Horizonte, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/03/2024, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/03/2024)”. (Grifo nosso).

O perigo de dano decorre da considerável redução da remuneração da impetrante, justamente quando mais precisa de recursos para promover os cuidados com a própria saúde, de modo a garantir a saudável gestação de seu filho, que também demandará maiores gastos após o nascimento.

O
decisum
atacado apenas restabeleceu a carga horária que a professora municipal vinha cumprindo regularmente, antes da redução perpetrada. Não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, risco de irreversibilidade em relação aos valores pagos à impetrante, pois estes consistem apenas na remuneração paga pelo trabalho realizado.

Conclui-se, portanto, que a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem atende aos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2024